Tribunal: TJES
Processo: 5009107-18.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-12-16

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009107-18.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - ILEGALIDADE -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAUTELARES ALTERNATIVAS - NULIDADE DE DECISÃO. REANÁLISE. PRAZO EXTRAPOLADO. ORDEM DENEGADA.
1. A existência de condenações anteriores e ações penais em curso atesta a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2.
A falta de revisão da prisão a cada 90 dias não enseja automaticamente sua revogação ou reconhecimento da nulidade
. Precedentes. 3. Ordem denegada.

5 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009107-18.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009107-18.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO OLIVEIRA PORTUGAL,
contra ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação penal 0006123-47.2021.8.08.0012.

O paciente foi denunciado, juntamente com outro corréu, pela prática dos crimes previstos nos artigos
33 e 35, da Lei 11.343/2006 e nos artigos 12 e 16, § 1º, inciso V, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a denúncia:

[...]

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 14 de junho de 2021, na residência localizada na Rua Fluminense, nº 16, bairro Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, os denunciados acima qualificados, previamente acordados, tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, trezentos e cinco tabletes da droga conhecida como “maconha”, ocasião e lugar em que o denunciado JAISON DIEGO CABRAL tinha a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de quatro armas de fogo, todas tipo pistola, uma marca Taurus, calibre .40, número de série SNB44587, uma modelo ST9 TURCA – SARLSILNAS, calibre .40, número de série T110214AC00599, uma modelo SF19 4.5, calibre 9mm, com número de série raspado e uma, modelo G-Cherokkee – Israel, calibre 9mm, com número de série raspado (auto de apreensão fl. 33/35 e auto de constatação provisória da natureza e quantidade de drogas fl. 32).

Além disso, no mesmo dia 14 de julho de 2021, na residência localizada na Rua Francisco Paulo Bonadiman, nº 119, bairro Santa Barbara, Cariacica/ES, os denunciados, também previamente acordados, tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, um tablete da droga conhecida como “maconha” e um pino da droga conhecida como “cocaína”, ocasião e lugar, o denunciado PAULO OLIVEIRA PORTUGAL tinham a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de cinquenta e quatro munições de arma de fogo calibre 5.56, oitenta e uma munições de arma de fogo calibre 380 ACP, trinta e nove munições de arma de fogo calibre .40 S&W e vinte munições de arma de fogo calibre .12 (auto de apreensão fls. 33/35 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 32).

Apurou-se ainda que os denunciados se encontravam associados para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas e venda de armas de fogo e munições de arma de fogo e munições de arma de fogo.

Revelam os autos que Policiais Civis lotados no DENARC receberam informações de que um grupo criminosos do Estado de Minas Gerais estaria instalado no município de Cariacica/ES a fim de praticar a venda de drogas e de armas de fogo na região metropolitana de Vitória/ES.

Efetuados levantamentos iniciais indicaram que as pessoas de DIEGO e PAULO, alcunha “Coroa”, haviam recebido grande quantidade de maconha e armas de fogo no início do mês de junho e estariam vendendo as drogas e as armas de fogo, fazendo uso de um veículo Siena, cor prata.

Com base nessas informações, os Policiais iniciaram incursões no município de Cariacica e conseguiram identificar na residência do denunciado JAISON, inicialmente identificado como DIEGO, na rua Fluminense, nº 16, bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica/ES, logrando êxito em descobrir também que ele conduzia um veículo Fiat Siena de placas MTY7G98.

A partir de então, os Policiais efetuaram vigilância na referida residência localizada na rua Fluminense, nº 16 e a acompanhar o denunciado JAISON quando saía no veículo Siena, podendo verificar que ele, denunciado JAISON, percorria bairros e ruas onde ocorria intenso tráfico de drogas.

Em um desses acompanhamentos, os Policiais observaram que o denunciado JAISON foi a uma casa localizada na Rua Francisco Paulo Bonadiman, nº 119, bairro Santa Bárbara, Cariacica/ES, que posteriormente se apurou ser a residência do denunciado PAULO. Nessa ocasião, o denunciado JAISON foi atendido por um indivíduo que posteriormente se identificou como o denunciado PAULO e ambos entraram na casa. Cerca de 50 minutos depois, ambos os denunciados saíram, ingressaram no veículo Fiat Siena, placas MTY7G98 e se dirigiram para a casa de JAISON.

Depois de certo tempo de acompanhamento, os Policiais concluíram que as drogas eram guardadas pelos denunciados na residência localizada na rua Fluminense, nº 16, bairro Morada de Santa Fé.

No dia 14 de junho de 2021, os Policiais receberam novas informações de que o denunciado JAISON faria mais uma entrega de drogas, razão pela qual se dirigiram até sua residência e, assim que ele saiu de casa, o abordaram.

Questionado sobre a venda de drogas, o denunciado JAISON informou que as drogas que ainda possuíam estavam dentro de um reboque que estava em seu quintal.

Diante das informações, os Policiais ingressaram no imóvel e apreenderam dentro do reboque mencionado 305 tabletes de maconha.

Em seguida, os Policiais realizaram buscas na residência e apreenderam, na copa, uma balança de precisão e, sobre um guarda-roupas, as quatro armas de fogo já descritas, quatro acessórios de seletor rajada de arma de fogo, 9 carregadores para pistolas, 02 carregadores goiaba com capacidade para 50 munições, um carregador estendido para pistolas e anotações relativos ao tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 33/35).

Consta ainda que nessa ocasião, o denunciado JAISON, para ocultar seus antecedentes criminais, se identificou falsamente como DIEGO SOUZA DE LIMA, identificação falsa que ele manteve inclusive durante a lavratura do auto de prisão em flagrante e quando da realização da audiência de custódia (fls. 41 e 66/71).

Em seguida, os Policiais se dirigiram à residência localizada na rua Francisco Paulo Bonadiman, nº 119, bairro Santa Bárbara, residência do denunciado PAULO, que ao perceber a presença policial por meio de câmeras de vigilância, evadiu-se do local.

Ao desembarcarem da viatura policial, os Policiais ouviram barulhos e certo de que ocorria em flagrante os delitos de associação para o tráfico ilícito de drogas e o próprio tráfico de drogas, tentaram ingressar no imóvel, mas não conseguiram. Uma mulher moradora da residência da frente abriu o portão para os Policiais que se depararam com a pessoa de Emily dos Santos Luz no corredor. Emily estava nervosa e vestia apenas roupas íntimas, por isso a abordaram e verificaram que a porta da casa de baixo estava aberta.

Ao ser questionada, Emily inicialmente disse que o denunciado PAULO tinha ido comprar pão, mas depois admitiu que ele se evadiu que ele se evadiu quando viu os Policiais.

Realizadas buscas na residência, foi encontrado um tablete de maconha idêntico àqueles apreendidos na residência localizada na rua Fluminense, nº 16, bairro Morada de Santa Fé.

Também foram apreendidas na casa localizada na rua Francisco Paulo Bonadiman, nº 119, bairro Santa Bárbara, 54 munições de arma de fogo calibre 5.56mm, marca CBC, 81 munições ogivais de arma de fogo calibre .40 S&W, marca CBC, 20 munições de arma de fogo calibre .12, marca CBC, além de um rádio comunicador, um pino de cocaína, um aparelho de celular, marca Xiaomi e anotações relativas ao tráfico de drogas (auto de apreensão fls. 33/35).

Consta a apreensão também de uma bucha de tamanho maior da droga conhecida como “maconha”, dois aparelhos celulares, uma touca tipo “ninja” e um relógio (auto de apreensão fls. 33/35).

Sobre o material apreendido em sua residência, o denunciado JAISON alegou que fazia a guarda e entrega dessas drogas e armas de fogo e que ganha R$300,00 por entrega de drogas. Disse ainda que recebia ordens de pessoa conhecida como “Vaca Preta”.

Pelas circunstâncias da apreensão, pela quantidade e diversidade, tem-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico.

Consta que os denunciados não possuíam os registros das armas de fogo apreendidas, nem autorização para possuírem as munições de arma de fogo apreendidas, até porque aquelas munições de calibre 5.56mm são de uso restrito das forças armadas e policiais.

Os autos demonstram ainda que os denunciados se encontravam associados para a prática do tráfico ilícito de drogas e venda de armas de fogo, seus acessórios e munições, cabendo ao denunciados JAISON o depósito de drogas e armas de fogo e a destruição das drogas, ao passo que ao denunciado PAULO cabia também o depósito das drogas, o depósito de munições e acessórios de armas de fogo.

[...]

Sustenta o impetrante, inicialmente, que não estão presentes os requisitos da segregação, bem como que não foi demonstrada a insuficiência das cautelares alternativas.

Consta nos documentos que instruem a inicial que os policiais que realizaram a diligência na residência do paciente relataram que lá encontraram papelotes de cocaína, munições de diversos calibres, um tablete de maconha e um rádio comunicador, além de televisão com imagens da rua em tempo real.

O auto de apreensão nº 317.3.00895/2021 atestou que o paciente e o corréu mantinham em depósito para o tráfico 01 (uma) bucha de “maconha”; 01 (um) pino de “cocaína”; 306 (trezentos e seis) tabletes de “maconha”; além de 54 (cinquenta e quatro) munições de arma de fogo calibre 5.56, 81 (oitenta e uma) munições de arma de fogo calibre 380 ACP, 39 (trinta e nove) munições de arma de fogo calibre .40 S&W e 20 (vinte) munições de arma de fogo calibre .12.

Assim, entendo que demonstrados os requisitos relacionados a autoria e materialidade.

No tocante à necessidade da medida, pondero que em consulta aos sistemas oficiais, constatei o paciente ostenta condenação definitiva anterior (processo 0000473-54.2007.8.08.0062), bem como responde à ação penal 0004224-08.2022.8.08.0035, em que se apura a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, artigo 12 da Lei 10.826/2003 e artigo 289, § 1º, do Código Penal.

Nesse sentido, entendo desnecessárias maiores digressões acerca da aplicação de medidas cautelares alternativas dispostas no artigo 319, vez que fundamentada a cautelar máxima.

Esclareço, ainda, que a alegação de que a medida foi decretada de ofício pelo magistrado não possui qualquer suporte fático, tendo em vista que consta entre os documentos que instruem a inicial manifestação ministerial para imposição da cautelar extrema, o que foi deferido em audiência.

Ademais, a defesa indica que o constrangimento ilegal deriva do fato de que a prisão preventiva do paciente não foi reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias.

Ocorre que nossa Suprema Corte, no julgamento da ADI 6.581, já fixou entendimento no sentido de que a falta de revisão da prisão a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação ou reconhecimento da nulidade.

Finalmente, quanto à alegação de deferimento da realização de diligências pleiteadas extemporaneamente pelo Ministério Público, verifico que as mesmas já haviam sido requeridas pelo
parquet
desde a propositura da denúncia, oportunidade na qual a defesa poderia ter impugnado o pleito.

Deste modo, entendo que o deferimento da quebra de sigilo telefônico não atenta contra o princípio do contraditório.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como
voto
.

5 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009107-18.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - ILEGALIDADE -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAUTELARES ALTERNATIVAS - NULIDADE DE DECISÃO. REANÁLISE. PRAZO EXTRAPOLADO. ORDEM DENEGADA.
1. A existência de condenações anteriores e ações penais em curso atesta a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2.
A falta de revisão da prisão a cada 90 dias não enseja automaticamente sua revogação ou reconhecimento da nulidade
. Precedentes. 3. Ordem denegada.

5 de dezembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.